Tribunal: TJPA
Processo: 0809878-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809878-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE CARVALHO DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO.

SEQUESTRO DE VERBAS ESTADUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No presente caso o paciente necessita do tratamento imunoterapia com alergologista de forma contínua, conforme indicação médica, bem como custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (tratamento fora do domicílio)

2. É pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal quanto à possibilidade de se fixar multa para a Fazenda Pública dar cumprimento à obrigação de fazer, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, a qual verifico razoável e proporcional a medida.

3.Mantida a ordem judicial de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento, como meio coercitivo para o atendimento judicial diante da imprescindibilidade de sua prestação
.

4.

Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso da

Ação de Obrigação de Fazer, movida por
M.C.A.,
representada por
MARIA DE NAZARÉ CARVALHO AMORIM
.

Em suas razões, o agravante alega desproporcionalidade dos valores
bloqueados e a necessidade de se observar o valor do tratamento para fins de bloqueio.

Ressalta ainda que,
ainda que se entenda cabível o bloqueio realizado, deve-se atentar que a aplicação de multas e bloqueio de contas públicas nas ações que envolvem ações de saúde tem como objeto, segundo as decisões proferidas pelos Poder Judiciário, compelir o Estado a entrega do medicamento ou subsidiar que a própria parte custei o seu tratamento.

Alega ainda que,
a parte autora requer apenas o custeio do TFD e consultas com alergologista. O Juízo determinou o bloqueio de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta do Estado e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta do Município de Monte Alegre.

Ressalta que o valor bloqueado foi o dobro do determinado, ultrapassando os limites fixados na própria decisão, que determinou o limite de bloqueio de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Enfatiza que os valores são exorbitantes em relação ao valor do tratamento médico requerido e que a parte Autora em nenhum momento apresenta documentos que respaldem o custo do seu tratamento médico, porém, aduz que, uma análise superficial já é possível perceber que R$ 100.000,00 é excessivo frente aos custos de TFD e consulta médica, pelo que urge que se diminua o valor bloqueado a título de satisfação do tratamento médico para no máximo R$ 5.000,00.

Por tais razões, requer a que diminua o valor bloqueado à título de satisfação do tratamento médico para
que seja limitada a multa um valor máximo razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

É o sucinto relatório
.

VOTO

DECIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, pois devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em virtude do reiterado descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Ressalte-se que a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do tratamento prescrito acarretará risco à saúde e à vida do demandante, o que já foi verificado na decisão anterior, visto que, conforme relatado pelo magistrado na decisão agravada, haja vista que a liminar para que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre forneçam tratamento de imunoterapia com alergologista de forma contínua
e custeio de TFD foi deferida pelo juiz de 1º grau
(Id. 4746896)

em Abril/2018
,
tendo sido o Estado do Pará devidamente intimado (ID 6528541 – pag.147 dos autos de origem).

No que tange a impossibilidade de execução imediata das astreintes, mister ressaltar que, em regra, não é possível o sequestro ou bloqueio de verbas públicas antes da expedição dos precatórios,
salvo nas hipóteses em que deve predominar a proteção de direitos e princípios mais elevados, como o direito à vida, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Na hipótese dos autos foi descumprida a ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Assim sendo, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Quanto a alegação, que o valor bloqueado teria ultrapassado os limites fixados na decisão, tais argumentos não assiste razão, como já relatei na decisão anterior sobre esse mesmo questionamento do agravante, visto que, na decisão de 1º grau o magistrado fixou a multa diária a cada um dos entes públicos demandados (Id. 4746896 dos autos de origem) razão pelo qual o valor do bloqueio não foi ultrapassado como alegou o agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022